Tribunal: TCU
Processo: 002.767/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1960/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 002.767/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amauri dos Santos Braz (CPF XXX.572.029-XX); Beatriz Frabetti Campos Romao (CPF XXX.899.589-XX); Cleverson Jose dos Santos (CPF XXX.065.349-XX); Flavio Miguel Slobodzian (CPF XXX.692.179-XX); Luana Oliveira Medeiros (CPF XXX.994.569-XX); Luciane Prestes de Souza (CPF XXX.840.459-XX); Mariana Bettega Braunert (CPF XXX.194.389-XX); Rebecca Saray Marchesini Stival (CPF XXX.614.569-XX); Robson Fernando Garcia de Lima (CPF XXX.947.729-XX) e Thayna Duarte (CPF XXX.107.079-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.